Tribunal: TJMT
Processo: 1005783-15.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005783-15.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO APARECIDO SCHWARZ - CPF: 062.222.369-01 (APELANTE), CEZAR DONIZETTI LUQUINE - CPF: 469.014.181-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

RICARDO APARECIDO SCHWARZ

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS CONTRATUAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato bancário para aquisição de veículo automotor, cumulada com repetição de indébito. O juízo de origem reconheceu a validade das cláusulas contratuais impugnadas e rejeitou a tese de cobrança abusiva de encargos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil;

(
ii
) saber se é devida a inversão do ônus da prova nas relações bancárias firmadas entre consumidor e instituição financeira;

(
iii
) saber se os juros remuneratórios estipulados são abusivos;

(
iv
) saber se a capitalização mensal de juros é válida no contrato;

(v) saber se houve cobrança indevida de tarifas contratuais;

(vi) saber se houve violação ao dever de informação;

(
vii
) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito, resolúvel com base nos documentos constantes nos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

4. A inversão do ônus da prova exige demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não se verifica no presente caso.

5. Os juros remuneratórios pactuados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, não configurando abusividade.

6. A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, o que se evidencia pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

7. As tarifas bancárias foram devidamente discriminadas no contrato e não configuram cobrança abusiva.

8. Não há prova de que as informações contratuais tenham sido omitidas ou apresentadas de forma obscura.

9. Inexistente cobrança indevida, é incabível a restituição em dobro de valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é cabível quando a prova documental constante dos autos se mostra suficiente à solução da lide, tornando desnecessária a realização de perícia contábil.

2. A estipulação de juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado afasta a presunção de abusividade.

3. A capitalização mensal de juros é válida se pactuada expressamente, nos termos da MP no 2.170-36/2001.

4. Tarifas bancárias regularmente pactuadas e discriminadas no contrato não violam o dever de informação do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 39, V e 51, § 1o; CPC,
arts
. 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 297 e 539.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
RICARDO APARECIDO SCHWARZ
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta
-MT
, que, nos autos da
A
ção ordinária de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e tutela provisória de urgência
,
ajuizada em face do recorrido
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
.
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais,
reconhecendo que as cláusulas impugnadas estavam respaldadas pela legislação aplicável e que não se demonstrou vício de consentimento, tampouco abusividade nos encargos cobrados. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da
necessidade de perícia contábil para apuração da regularidade dos encargos;

Mérito Recursal
.

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Dos juro
s
remuneratório
s
exorbitantes
;

Da
capitalização indevida;

Das tarifas ilegais.

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento do recolhimento de custas
.
(ID
3
1
1560899
)
.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo, n
o mérito, as alegações da recorrente e defende
ndo
o desprovimento recursal.
(
ID
no
308834396
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

RICARDO APARECIDO SCHWARZ

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
.

Da
necessidade de perícia contábil
.

Sustenta o apelante que a matéria exigiria dilação probatória, especialmente mediante realização de perícia contábil, sob pena de cerceamento de defesa.

Ocorre que a demanda versa sobre matéria essencialmente de direito e de interpretação contratual, com elementos suficientes nos autos para a formação do juízo. A prova documental é robusta, e os documentos acostados – especialmente a cédula de crédito e a planilha de evolução do débito – permitem aferir a legalidade dos encargos e a adequação das taxas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a perícia contábil somente se impõe quando há demonstração mínima de irregularidades nos lançamentos, o que não se verifica neste caso, em que sequer se apontam os encargos supostamente ilegais com precisão.

Logo, não há cerceamento de defesa, sendo plenamente legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida se restringe à legalidade dos encargos contratuais, podendo ser solucionada com base em prova documental e na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme entendimento consolidado no TJMT.

(N.U 1003106-14.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, publicado no DJE 03/09/2025)

Portanto
, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Das razões recursais meritórias de
RICARDO APARECIDO SCHWARZ
.

Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos que as partes firmaram, em
10/08/2023
, por meio da Cédula de Crédito Bancário
no
C31431965-0
, contrato de financiamento para aquisição de bens, especificamente um veículo da
marca
HILUX CD, DIESEL, PRATA, Marca TOYOTA, Ano
Fab
. 2016, Ano Mod. 2016,

Chassi 8AJBA3CD6G1568410, Renavam 01084620550, Placa QBL-2J03
.

O valor total
financiado foi de
R$ 154.793,00 (cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e noventa e três reais)
, tendo o bem sido objeto de alienação fiduciária, com pagamento pactuado em
60
(
sessenta
)

parcelas de
R$
2941,03 (dois mil novecentos e quarenta e um reais e três centavos).

Aduz a parte apelante que a instituição financeira pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superior à contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecida a abusividade da cobrança.

Afirma, ainda, que a instituição financeira, ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram elevação do valor da parcela mensal, resultando em indevida onerosidade dos valores pagos. Sustenta ser necessário o ressarcimento em dobro dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

2.
2
. Da inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo depende da
hipossuficiência do consumidor

ou da

verossimilhança das alegações
(art. 6o, VIII, do CDC), requisitos que devem ser analisados à luz do caso concreto.

Embora se reconheça a vulnerabilidade do consumidor, não se vislumbra, no presente caso, verossimilhança nas alegações do autor, que se limitou a alegações genéricas, sem indicar concretamente as cláusulas tidas por abusivas, tampouco demonstrar qualquer desequilíbrio contratual concreto.

Ademais, a inversão do ônus da prova não se confunde com dispensa de prova. O consumidor continua vinculado ao dever de demonstrar, ao menos minimamente, o fundamento de sua pretensão revisional, o que não foi feito.

Assim, a negativa de inversão do ônus da prova
não
afronta à isonomia processual.

2.3.
Da ilegalidade dos juros remuneratórios.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, consignando-se que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

( REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que, no contrato — Cédula de Crédito Bancário
no
C31
431965-0

— firmado entre as partes, foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
1,44
% ao mês
, correspondentes a
18,84
% ao ano

(ID no
3088343
70
).

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização desses juros, bem como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo compondo o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final.

Nesse sentido, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, verifica-se que a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes, no período da contratação dos empréstimos, era de
1,96
% ao mês e 2
6,18
% ao ano
, de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contrato pactuada entre as partes, tampouco qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Considerando-se que as referidas taxas estão inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), aplicada no período e na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade, como narrado na inicial, razão pela qual o
decisum
vergastado merece reforma neste ponto recursal.

2.
4
.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, a partir das provas constantes dos autos, que não houve qualquer imposição à parte apelante para que contratasse as taxas acordadas. Ainda que se trate de contrato de adesão, ao firmá-lo, a parte demonstrou ciência e concordância com as cláusulas ali estipuladas, assumindo voluntariamente os encargos pactuados.

Ato contínuo, convém destacar que, ao contrário do que foi aduzido pela recorrente, as tarifas de juros estão devidamente delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores perfeitamente legíveis na primeira página do contrato. Não é possível alegar genericamente que se trata de contrato de adesão, pois é ônus da parte, antes de assinar qualquer documento, ler, no mínimo, as informações nele contidas, não podendo esquivar-se de tais nuances após sua formalização.

Por fim, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório, não se verifica qualquer vício de consentimento, restando evidenciada a falha da parte apelante em comprovar o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – PR­OVAS EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em
desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. (...)
(N.U 1013800-90.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2025, publicado no DJE 27/07/2025) – grifo nosso

2.5. Do Dever de Informação e Custo Efetivo Total (CET).

A tese recursal do apelante quanto à suposta nulidade do contrato por ausência de informação adequada acerca do CET não se sustenta.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), em seus artigos 6o, III, e 31, estabelece o direito à informação clara, correta e ostensiva acerca de produtos e serviços. O Custo Efetivo Total é, todavia, um índice que sintetiza todos os encargos incidentes na operação, não sendo, por si só, uma cobrança autônoma ou causa de invalidade contratual.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que a ausência de apresentação minuciosa do CET não gera, por si só, nulidade do contrato, desde que os encargos estejam descritos em documentos acessíveis e inteligíveis ao consumidor – o que se verifica no caso concreto.

A planilha anexa ao contrato evidencia os encargos pactuados, inclusive com a expressa menção aos percentuais incidentes, de modo que não há falar em ofensa ao dever de informação ou violação da boa-fé objetiva.

2.
6
.
Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, resta prejudicada a análise do referido pedido, diante do insucesso do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos já expostos alhures.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento,
c
ondeno
a parte recorrente
ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios majorados, na forma do §11 do art. 85 do CPC, fixados em
acréscimo de 2%
sobre os honorários fixados na origem, respeitados os limites legais
. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025